Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706219-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA GOMES BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0701011-94.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de autorização de acesso ao processo administrativo n. 00111-00009730/2022-88, em trâmite perante a agravada, diante da classificação de sigilo (id 146788137 dos autos originários). A agravada informa a prolação de sentença nos autos originários (id 45389668). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso (id 45427505). O prazo transcorreu sem resposta (id 45855883). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator